Tribunal: TJDFT
Processo: 0750184-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750184-49.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: SILVANA FERNANDES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de cumprimento individual de sentença coletiva, na qual o Juízo de Primeiro Grau analisou o alegado excesso de execução decorrente dos índices aplicáveis para a correção monetária e determinou a remessa dos autos à contadoria para elaboração dos cálculos. O agravante informa que o processo originário visa o cumprimento individual de supostos efeitos patrimoniais de sentença proferida na Ação Coletiva n. 2012.01.1.135868-9, proposta pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal SIND-ATRS/DF, com objetivo de ver reconhecido o direito de servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal a cinco (5) dias de abono de ponto. Relata que o cumprimento de sentença originário foi extinto pelo acolhimento de prescrição, mas que a apelação interposta pela agravada foi provida para determinar o prosseguimento do feito. Narra que, na decisão agravada, o Juízo de Primeiro Grau rejeitou as teses trazidas na impugnação apresentada pelo ora agravante. Registra não ter sido examinada a tese de inexigibilidade do título judicial trazida em sede de impugnação, bem como questão relativa ao excesso de execução. Aduz que o acórdão da ação coletiva fixou clara e precisa obrigação de fazer: gozo de cinco abonos por ano. Acrescenta ter sido estabelecida forma excepcional para o gozo dos abonos adquiridos preteritamente. Esclarece que, no cumprimento de sentença originário, pede-se cumprimento de obrigação de pagar não prevista ou mesmo cogitada na decisão judicial exequenda. Acrescenta que, nos termos que exige o julgado, não há comprovação de indeferimento, total ou parcial, ao gozo dos abonos, inclusive no período de concessão excepcional (último parágrafo gozo de 2012 até o final de 2014 junto com 2013). Conclui ter sido ignorada a coisa julgada. Defende ser nula a execução, pois afirma inexistir título judicial condenatório ao pagamento de quaisquer quantias em favor da exequente/agravada. Ressalta que entendimento em sentido diverso ofenderia os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada descritos nos art. 5o, caput e inc. XXXVI, da Constituição Federal e 502 do Código de Processo Civil. Acrescenta que a metodologia do cálculo da exequente/agravada está equivocada, pois multiplica o valor encontrado da hora por vinte e quatro (24) e depois multiplica pela quantidade de abonos devidos, enquanto deveria dividir a remuneração por trinta (30) e, com o resultado (valor do dia), multiplicá-lo pela quantidade de abonos devidos. Argumenta que, se o repouso já é remunerado, não há razão jurídica para convertê-lo em pecúnia, sob pena de dupla remuneração do dia de descanso. Conclui que, se o julgado exequendo garantiu apenas o gozo de cinco (5) abonos anuais, não há suporte jurídico à pretensão de converter em pecúnia os dias de repouso remunerado. Defende que deve prevalecer a manifestação e a planilha de cálculos juntadas pelo ora agravante, na qual aponta o valor devido. Transcreve julgado em favor da tese defendida. Reitera que, além de não encontrar esteio na coisa julgada, o valor indicado na execução não é compatível com as planilhas da Administração Pública, as quais afirma gozarem de presunção de legitimidade. Ressalta que a questão não foi apreciada na decisão agravada, o que afirma impor o provimento recursal para o fim de adequar os cálculos ofertados aos parâmetros trazidos na impugnação. Defende a necessidade de atribuição de efeito suspensivo à impugnação, nos termos do art. 100, §§ 1o e 3o da Constituição Federal e art. 535, §3o, inc. I, do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal com a reforma da decisão agravada, para que seja declarada inexigível a obrigação ou reconhecido o excesso apontado, bem como para que a exequente/agravada seja condenada ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios sobre o proveito econômico da impugnação. Preparo dispensado na forma da lei. Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para se manifestar acerca de eventual: 1) supressão de instância quanto às matérias apresentadas no presente agravo de instrumento; 2) violação ao princípio da dialeticidade recursal[1]. O agravante juntou petição[2] aos autos, na qual sustentou que, inobstante a decisão agravada não tenha analisado as questões trazidas nas razões recursais, consistem em matérias alegadas na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada aos autos do processo originário. Defende que referidas matérias devem ser analisadas, sob pena de negativa de prestação jurisdicional. Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifico que o presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento. O Juízo de Primeiro Grau, na decisão agravada, analisou o apontado excesso de execução decorrente dos índices aplicáveis para a correção monetária, bem como fixou os índices relativos aos juros de mora. Confira-se: “Da análise dos autos, verifica-se que houve o acolhimento integral do recurso de apelação interposto pela parte exequente, determinando o regular prosseguimento do feito. Extrai-se que a sentença ID 57123560, cassada pelo E. TJDFT, ateve-se ao exame da prescrição, enquanto o executado sustentou em sua impugnação a nulidade da execução, a existência de excesso de execução e a revogação/redução dos honorários advocatícios fixados por ocasião do recebimento do cumprimento de sentença. O r. Acórdão que cassou a sentença proferida, por sua vez, além de reconhecer a interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento da execução coletiva, de forma implícita, afastou o argumento de nulidade da execução. Nesse sentido, restou a este Juízo analisar os argumentos da impugnação do executado relativos à existência de excesso de execução e aos honorários advocatícios fixados por ocasião do recebimento do cumprimento de sentença. No tocante ao excesso de execução alegado, o cerne da insurgência do executado diz respeito aos índices aplicáveis para a correção monetária. Quanto ao índice de correção monetária aplicável às condenações impostas à fazenda pública, o Supremo Tribunal Federal julgou, sob a sistemática da repercussão geral o RE 870.947 (Tema 810), pela utilização do ICPA-E, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais. Entretanto, em relação aos juros de mora, faz-se necessário conjugar o Tema no 810, do STF, com o Tema no 905, do STJ, que, em recurso especial repetitivo, procedeu à enumeração dos índices cabíveis em cada período, observada a natureza das condenações judiciais. Como o caso sob análise trata de verba referente a servidor público, os cálculos sujeitam-se aos seguintes encargos: I) até julho/2001 juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; II) agosto/2001 a junho/2009 juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; III) a partir de julho/2009 juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. Nesse contexto: 1 _ Remetam-se os autos à Contadoria para confecção dos cálculos, observados os parâmetros acima indicados. 2 _ Após, dê-se vista as partes, para manifestação em 05 (cinco) dias. 3 _ Em seguida, façam os autos conclusos.” O agravante defende, em suas razões recursais, em síntese, a inexigibilidade do título judicial, que afirma prever obrigação de fazer. Conclui inexistir título judicial condenatório ao pagamento de quaisquer quantias em favor da exequente/agravada. Sustenta estar equivocada a metodologia apresentada pela agravada, pois multiplica o valor encontrado da hora por vinte e quatro (24) e depois multiplica pela quantidade de abonos devidos, enquanto deveria dividir a remuneração por trinta (30) e, com o resultado (valor do dia), multiplicá-lo pela quantidade de abonos devidos. Defende a necessidade de atribuição de efeito suspensivo à impugnação, nos termos do art. 100, §§ 1o e 3o da Constituição Federal e art. 535, §3o, inc. I, do Código de Processo Civil. Os argumentos apresentados pelo agravante neste agravo de instrumento não foram analisados pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada, conforme alega o próprio agravante. Diante da referida omissão, caberia ao agravante opor embargos de declaração. A ausência de oposição de embargos de declaração impede a apreciação da matéria em sede recursal, sob pena de supressão de instância. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA EM FASE DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 2. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não discutida na instância anterior em momento oportuno, sob pena de configurar supressão de instância. 3. In casu, não tendo sido a incidência do instituto da prescrição discutida na instância inferior, suscitá-la em sede de agravo de instrumento configura supressão de instância. (...) 6. Recurso conhecido parcialmente e provido. (Acórdão 1301165, 07373588820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PURGAÇÃO DA MORA. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. 1. Inviáveis o conhecimento e a análise de questão trazida em razões de recurso, porém não posta em discussão no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 6. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido. (Acórdão 1074463, 07024222720178070005, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2018, publicado no DJE: 21/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço o presente recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Intime-se. Brasília – DF, 30 de janeiro de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator [1] ID 21811730. [2] ID 22724021.